Tribunal: TJES
Processo: 5002253-68.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-68.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA GOMES RAMOS LINS
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002253-68.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ANDREIA GOMES RAMOS LINS

RECORRIDOS: MARISA LOJAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABORDAGEM ABUSIVA POR PREPOSTOS DA REQUERIDA. AUTORA COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL, NÃO IMPUGNADOS PELA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR movida por
ANDREIA GOMES RAMOS LINS
em face de
MARISA LOJAS S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que os prepostos da requerida agiram de maneira indevida, diante de suposta adulteração de etiqueta de produto. Aduz que, no dia 31/08/2020, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida, localizado no Shopping da Vila Velha e, como de costume, buscou a arara com promoções, tendo selecionado um peça com etiqueta de R$29,99. No entanto, quando foi realizar o pagamento da peça escolhida, foi surpreendida pela funcionária Sra. Tayane, que se identificou como sendo a gerente da Loja, e assim que pegou a peça, acusou a autora de ter adulterado o valor da sua etiqueta, indicando que o valor correto era de R$ 39,99. Assevera que a situação ocorreu na frente de outros clientes da Loja que aguardavam atendimento, o que gerou enorme constrangimento. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8808346, pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

A sentença (ID 8808382) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedido

Face ao exposto, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido de
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS:
anexar as gravações das câmeras de vídeo monitoramento da loja da Requerida do Shopping Vila Velha, especificadamente, da área dos caixas de pagamento, do dia dos fatos: 31/08/2020, do período entre 19h e 20h.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8808384), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto todas as provas que estavam ao seu alcance foram produzidas, ao passo que a recorrida não produziu nenhuma prova capaz de combater as alegações. Afirmou que se faz necessário a aplicação das disposições contidas na legislação consumerista. Postulou, ao final, o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8808385,ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma

da r. sentença objurgada.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende a autora/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que foi constrangida por prepostos da requerida/recorrida, durante atendimento na Loja Marisa do Shopping Vila Velha, ocorrido em 31/08/2020. Aduziu que foi acusada de alterar a etiqueta de produto para valor menor do devido e que a situação ocorreu na frente de outros clientes que aguardavam atendimento. Aduziu, ainda, que ao entrar em contato com o SAC para registrar a ocorrência, a funcionária responsável lhe informou que não poderia registrar sua ocorrência, pois a autora possuía uma dívida com o estabelecimento, o que não é verdade.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Vale registrar que, como também observado na sentença, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, ouso discordar da sentenciante no que tange a comprovação mínima dos fatos narrados por parte da autora. Ao contrário do registrado na sentença, entendo que a requerente/recorrente demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, colacionando as provas que estavam ao seu alcance (art. 373, I, CPC).

Apenas para que não restem dúvidas, chamo atenção para: 1) as imagens colacionadas ao ID 8808128; 2) o registro da ocorrência logo após os fatos junto ao SAC do Shopping, bem como o SAC da própria recorrida, com identificação do chamado aberto (IDs 8808130 e 8808133); 3) print da ligação telefônica realizada para o SAC da requerida (ID 8808131).

Por outro lado, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a requerida/recorrida, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou da postura adotada pela empresa em razão da situação noticiada. A contestação veio desacompanhada de documentos (ID 8808346).

Não há sequer informações acerca do andamento dos chamados abertos pela autora/recorrente logo após o acontecimento, demonstrando que houve descaso com a requerente.

No mais, insta salientar que, por se estar diante de uma relação de consumo em que a fornecedora de produtos e serviços responde objetivamente pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, impõe-se a esta o dever de ressarcir ao consumidor, independentemente de culpa, os danos causados pelo risco do empreendimento.

Portanto, sendo objetiva a responsabilidade da requerida, e estando evidenciados o dano, a conduta e o nexo causal entre ambos, é certo o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum indenizatório
, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Assim, no presente caso, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado às particularidades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente, em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Isto porque, entendo que a autora foi exposta à uma situação vexatória, causando-lhe extremo constrangimento, que lhe violou a honra subjetiva.

O
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da requerida, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Neste sentido, considerando a situação vivenciada pela recorrente, que supera a esfera do mero dissabor, entendo pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito e condizente com os parâmetros desta Turma Recursal em situações semelhantes.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.